Tribunal: TJBA
Processo: 8085937-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085937-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YRANDY ASSIS DA PAIXAO BARROS

Advogado(s)
:
JACIARA BEZERRA CAVALCANTE DE JESUS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
R
ecurso de apelação.
Ação pelo rito comum
. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono. Artigo 485 inciso III do Código de Processo Civil. Prévia intimação pessoal. Cumprimento do §1º do artigo 485 inciso III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. R
ecurso

conhecido e
não provido.

I. Caso em exame

1. Extinção da lide sob o fundamento de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, sem promoção de atos/diligências que lhe incumbia, nos moldes do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, objetivando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, diante da sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono, sustentando-se a primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. Da detida análise dos autos, verifica-se que, previamente à prolação da sentença extintiva, houve a intimação pessoal da parte apelante (ID. 101020319), contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação desta (ID. 101020320).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8085937-18.2023.8.05.0001
, em que é apelante
YRANDIR ASSIS DA PAIXAO BARROS

e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.